Tribunal: TJDFT
Processo: 0732588-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira audiência de instrução, realizada para fins de formulação do Acordo de Não Persecução Penal, o réu confessou a venda de entorpecentes. Posteriormente, a confissão, ainda que parcial, foi utilizada para a formação do convencimento do julgador. Nesse contexto, imperativo o reconhecimento da atenuante, em atenção à Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inviável a redução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Atenção ao enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.